Tribunal: TJBA
Processo: 8071999-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071999-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JACSON LIMA NUNES

Advogado(s)
:
JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plataforma tecnológica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de conta de motorista parceiro, sob pena de multa. A agravante sustenta a legalidade do descredenciamento por violação de regras de conduta (taxa de falhas nas entregas) e a inexistência de urgência, dado o tempo decorrido entre o bloqueio e o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência que obriga a reativação de conta em plataforma digital, considerando a autonomia privada e o lapso temporal para a busca da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O perigo de dano não resta caracterizado quando a parte autora aguarda quase um ano entre a desativação da conta e a propositura da ação, evidenciando a ausência de urgência contemporânea.

5. A probabilidade do direito é mitigada pelo exercício regular de direito da plataforma em rescindir parcerias ante o descumprimento de normas contratuais e de conduta, em observância aos princípios da liberdade de contratar e da intervenção mínima (CC, art. 421, parágrafo único).

6. A manutenção da liminar implicaria intervenção desproporcional na autonomia da vontade, forçando a manutenção de vínculo contratual com parceiro que supostamente violou as regras do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O transcurso de longo lapso temporal entre o ato questionado e o ajuizamento da demanda é incompatível com a alegação de perigo de dano necessária à tutela de urgência. 2. Nas relações contratuais privadas entre motoristas e plataformas digitais, prevalece o princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima, sendo lícito o descredenciamento fundado em descumprimento de normas de conduta, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8071999-85.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., e, como Agravado, JACSON LIMA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça